Tribunal: TJDFT
Processo: 0727200-57.2019.8.07.0016
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. CAPACIDADE CONTRIBUTIVA DO ALIMENTANTE. ALTERAÇÃO SOCIOECÔNOMICA DEMONSTRADA. ADEQUAÇÃO DA VERBA FIXADA EM UM SALÁRIO-MÍNIMO PELO JUÍZO DE ORIGEM. OBSERVÂNCIA AO TRINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE-RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. A obrigação alimentar está sujeita à cláusula rebus sic stantibus, razão pela qual se admite a revisão dos alimentos na hipótese de comprovada alteração superveniente da situação financeira de quem os supre ou recebe, observado o binômio necessidade-possibilidade, nos termos do art. 1.699 c/c art. 1.694, § 1o, ambos do Código Civil.
2. A valoração do acervo probatório não revela o decréscimo da capacidade contributiva do genitor no patamar alegado, de modo a amparar a redução pretendida, considerando as transações financeiras verificadas no curso da instrução processual, as quais demonstram a capacidade de suportar o encargo alimentar. Contudo, a redução da remuneração do apelante justifica a redução da verba alimentar para 1 (um) salário-mínimo, como fixado na r. sentença, o que atende ao trinômio necessidade, possibilidade e razoabilidade, adequando a obrigação alimentícia à nova realidade do genitor.
3. Além disso, a majoração da verba alimentar, como pretendida pela infante, não atende ao trinômio necessidade, possibilidade e razoabilidade, considerando que o seu genitor perdeu a sua principal fonte de renda, a qual perfazia o montante de R$5.490,59 (cinco mil quatrocentos e noventa reais e cinquenta e nove centavos), em razão da rescisão do contrato de trabalho com o Senac.
4. A significativa redução dos alimentos para 30% (trinta por cento) do salário-mínimo, como pretende o genitor da criança, mostra-se extremamente prejudicial à filha e importaria indevida transferência do dever de sustento da prole, que é comum a ambos os genitores, nos termos do art. 1.703 do CC, em proporção significativamente maior à genitora, o que não se admite.
5. Recursos conhecidos e desprovidos. Honorários majorados.